Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária. prevenção em relação a processo ANTERIOR originado pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão. não ocorrência. artigos 55 e 61, ambos do cpc. inaplicabilidade. ausência de relação de dependência. causas de pedir e pedidos não coincidentes. processamento conjunto. desnecessidade. distribuição aleatória.
1. A petição inicial da ação em exame foi distribuída inicialmente ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, diante da informação, fornecida pelo demandante, a respeito da relação de dependência em relação a processo anterior, originado pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão pela sociedade anônima demandada. 1.1. O Juízo suscitado, ao destacar a desnecessidade de distribuição por dependência, diante da inexistência de conexão entre ambas as demandas, promoveu a declinação da competência e determinou a distribuição aleatória dos autos referentes à segunda ação, ajuizada pelo devedor. 1.2. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia suscitou o presente conflito negativo ao argumento de que, a despeito da inexistência de perfeita identidade entre os elementos da ação, afigura-se necessário o julgamento conjunto das demandas para evitar o proferimento de decisões conflitantes ou contraditórias a respeito do mesmo contexto fático, nos moldes da regra prevista no art. 55, § 3o, do CPC.
2. De acordo com a norma prevista no art. 55 do Código de Processo Civil a conexão modifica a competência territorial para que o processo seja reunido para julgamento conjunto, regra geral, com outro que ostente o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, com o objetivo de evitar o proferimento de decisões conflitantes. Observa-se ainda que se considera prevento o Juízo a partir do ato de registro ou da distribuição da petição inicial (art. 59 do CPC). 2.1. Já a previsão normativa contida no art. 61 do mesmo estatuto processual determina que a competência para julgamento de ação acessória deve ser exercida pelo Juízo competente para a ação principal.
3. No caso concreto não está configurada a relação de dependência entre as demandas ou mesmo a hipótese de prevenção do Juízo suscitado em relação à ação ajuizada pelo devedor. 3.1. A despeito da identidade de partes, não há coincidência das causas de pedir e dos pedidos, pois a ação de busca e apreensão ajuizada anteriormente pela sociedade anônima tem por objetivo a consolidação da posse e da propriedade, em favor da credora fiduciária, do bem móvel. A ação ora em exame, no entanto, tem por objetivo a redução do saldo devedor em virtude do pretenso caráter abusivo das cláusulas referentes à capitalização de juros.
4. Diante da ausência de identidade entre pedidos ou causa de pedir, não subsiste a necessidade de processamento conjunto de ambas as demandas. 4.1. Por essas razões, em relação à segunda demanda, proposta pelo devedor, deve haver a distribuição aleatória, como corretamente apontado pelo Juízo suscitado, diante da inocorrência do fenômeno processual referente à prevenção.
5. Conflito admitido e desacolhido para declarar competente o Juízo suscitante (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia).